Tribunal: STF
Processo: RE 370358
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Tributário. Contribuição para o PIS. Alteração da
 base de cálculo:
ponto não examinado no acórdão que julgou os declaratórios. Ocorrência
 de preclusão
porque não interposto recurso por parte da contribuinte. Acórdão
 recorrido ficou restrito
apenas ao prazo nonagesimal, ponto do qual recorreu a União com
 fundamento na orientação
do STF. Regimental não provido.